Tribunal: TCU
Processo: 023.022/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6924/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.022/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Maria Nascimento Valente (XXX.289.207-XX); Antonio Escopelle Gomes (XXX.172.627-XX); Aracy Barbosa dos Santos (XXX.585.037-XX); Celso Ricardo Emerich de Abreu (XXX.292.707-XX); Cleusa Maria Orlandini (XXX.458.329-XX); Geraldo Tose (XXX.275.007-XX); Gerolino Pacatuba (XXX.860.227-XX); Milton Antonio Celestino (XXX.036.417-XX); Neide da Penha Gujansque Fantin Tosta (XXX.018.937-XX); Rosimar Maria Sepulcri (XXX.160.287-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.